Tribunal: TJMT
Processo: 1016864-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVANTE(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO(S): RAIMUNDO MARCOS SIMOM LOPES
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL JUDICIAL E PEDIDO ACAUTELATÓRIO ANTECEDENTE DE SUSPENSÃO DE LEILÃO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – ARTIGO 300 DO CPC/15 – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei Federal no 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, j. em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).
Cabível a concessão da tutela de urgência para a suspensão do leilão extrajudicial, bem como para a consignação das parcelas vencidas em favor do mutuário devedor de contrato de alienação fiduciária de imóvel, se constatado que este não foi regularmente intimado do leilão.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016864-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Sustação/Alteração de Leilão, Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RAIMUNDO MARCOS SIMOM LOPES - CPF: 496.262.481-49 (AGRAVADO), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020